Tribunal: TJPA
Processo: 0804583-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804583-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROSANA DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
da Comarca de Belém/Pa em que é impetrante
Giselia Domingas Ramalho Gomes Dos Reis
e paciente Rosana da Silva Pereira,
na 33ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
não

conhecer
a ordem
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
ROSANA DA SILVA PEREIRA
, contra ato do MM.
Juízo de Direito
da Vara de Combate ao Crime Organizado
Comarca de Belém
.

Narra a impetração
que
08.03.2021,
o Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal decretou a prisão preventiva da paciente, nos autos do processo nº 0011821-28.2019.8.14.0015, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998, sendo devidamente cumprida no dia 26.03.2021.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, em 13.04.2021, a defesa protocolizou pedido de revogação da custódia cautelar. Todavia, no dia 05.05.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal, acompanhando o parecer ministerial, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém
.

No dia 24.05.2021, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, sob o fundamento de haver “indicativos nos autos de cometimento de crimes envolvendo pessoas ligadas à facção denominada Comando Vermelho”, acolheu a competência para processar e julgar o feito, bem como determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, para se manifestar acerca dos pedidos formulados pela impetrante.

A defesa alega que “Após um mês e 25 dias da prisão da paciente até a presente data sequer foi oferecida denúncia contra a mesma, bem como já se encontra protocolado pedido de revogação a favor da paciente há mais de um mês sem que até ao presente momento tenha sido analisado”

Aduz que “a prisão preventiva decretada contra a PACIENTE não está de acordo com a lei, muito menos com a nossa Constituição Federal, porque em uma análise SUMÁRIA verifica-se que NÃO estão ausentes os requisitos necessários para decretação da prisão preventiva, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis”.

Prossegue, afirmando, que “não existe um mínimo probatório acerca dos indícios de autoria do crime de tráfico de drogas na pessoa da Sra. Rosana, ora PACIENTE, uma vez que a investigação ao final, não trouxe qualquer prova acerca de que a requerente seja autora do referido crime, nem ainda, prova que seja meramente indiciária”.

Pelas razões expostas, requer seja “CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR PARA RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL DECRETADA POR AUTORIDADE JUDICIAL INCOMPETENTE DA PACIENTE ou ainda por se reconhecer a ausência de prestação judicial ou a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA diante mesmo pelo reconhecimento da ausência de pressupostos para a concessão da prisão preventiva, em especial, os indícios de autoria”.

Os autos me vieram conclusos, pelo que reservei-me a apreciação do pedido de liminar após a apresentação de informações da autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade apontada como coatora informou (Id.
5274122)

que:

“(...)
O feito vinha tramitando regularmente na 1ª vara criminal de Castanhal/PA desde outubro de 2019, pois fora instaurado inquérito policial para apurar os crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 e art. 35, da Lei nº. 11.343/06), assim como lavagem de capitais (art. 1º, da Lei 9.613/98), os quais estariam sendo praticados no município de Castanhal/PA, tendo sido gerados os autos de nº 0801857-07.2021.8.14.0015 (IPL) e 0011821-28.2019.8.14.0015 (cautelares), no entanto, sem qualquer elemento novo e somente em 05/05/2021 foi determinado o declínio de competência a esta vara especializada, tendo os autos sido recebidos por este juízo especializado em 19/05/2021, sendo que, após o encaminhamento de praxe do diretor de secretaria ao MP-GAECO para se manifestar acerca da competência desta vara, em 20/05/2021, este juízo fixou a competência da mesma, em 24/05/2021, tendo devolvido os autos ao MP-GAECO para o que entender de direito, conforme requerido pelo mesmo, e para manifestar-se sobre os pedidos de revogação pendentes de análise e que não foram apreciados pelo juízo de origem, estando este juízo aguardando a aludida manifestação.

Registre-se que este juízo especializado tem imprimido a maior celeridade possível ao feito, porém não pode suprimir etapas procedimentais.

A paciente encontra-se, destarte, indiciada pelos crimes tipificados no art. 33 e art. 35, da Lei n°. 11.343/2006.

De fato, até o momento não fora ofertada denúncia em face da mesma e de outros investigados.

Insta registrar, outrossim, que o parquet que atua perante a 1ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA manifestou-se pelo declínio de competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, não se manifestando, de fato, sobre os pedidos de revogação realizados pelo paciente e pelos demais indiciados, conforme parecer em anexo assim como aquele douto juízo não decidiu sobre os pleitos pendentes de análise, limitando-se a decidir acerca da competência da vara.

Segue, em anexo, a certidão de antecedentes criminais da ora paciente.
(...)”

Em razão do gozo de minhas folgas de plantão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro a análise do pedido de liminar, onde verificando a ausência dos requisitos autorizadores indeferiu o pedido.

Após, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, por supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Data vênia,
entendo ser totalmente inviável o processamento do presente writ, onde se requer a revogação da prisão preventiva da paciente, por ausência dos requisitos ensejadores da cautelar.

Constata-se que o pedido da impetrante não foi devida e suficientemente enfrentado pelo juízo de piso, posto que e
m consulta aos autos de 1º Grau nº 0801857-07.2021.8.14.0015, verifica-se que, o Ministério Público vinculado a Vara de Combate ao Crime Organizado já ofereceu denúncia, bem como já apresentou manifestação acerca dos pedidos na petição de Id 27799414, estando atualmente os autos aguardando decisão do Juízo de 1º Grau.

Em que pesem as alegações apresentadas, não há como prosperar o presente
mandamus
, pois a matéria sequer foi apreciada perante o Juízo de 1º grau.

É entendimento jurisprudencial que não tendo sido apreciado pedido perante o Juízo Monocrático, não há como conhecer o
writ
, sob pena de configurar-se a hipótese de supressão de instância, pois segundo o ordenamento processual pátrio,
se faz necessário primeiro a apreciação do pedido pelo Juízo
a quo
, seguindo o princípio da confiança no juiz mais próximo da causa.

Isto posto,
não conheço a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/07/2021